Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-55.2020.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001044-55.2020.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DOURADO COSTA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA E INDEPENDENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
APELAÇÃO PREJUDICADA
.

1. Na ação monitória não embargada, não se profere sentença julgando
procedente
nem
improcedente
a ação monitória; não havendo embargos, o título executivo judicial se constitui de
pleno direito
, o que significa que tal constituição não depende de ato decisório de qualquer espécie, devendo o juiz, após o decurso do prazo do art. 701,
caput
, do CPC, limitar-se a proferir
despacho
de mero expediente determinando uma segunda intimação do devedor para pagamento, desta vez na forma do art. 523,
caput
, do CPC e desta vez sob pena de penhora, segundo as regras próprias à fase de cumprimento de sentença.

Sentença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8001044-55.2020.8.05.0145
, em que é apelante
SANDRA DOURADO COSTA
e em que é apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR
,
DE OFÍCIO
, a sentença, e declarar
PREJUDICADA
a apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça